Tribunal: CARF
Processo: 10882.903409/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903409/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
SULLAIR DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. RETORNO
PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO
Tendo sido comprovada a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada, os autos devem retornarem à DRJ, para se seja conhecida e
analisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a preliminar de intempestividade com o retorno dos autos à
DRJ a fim de que a manifestação de inconformidade seja julgada em primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão
107-014.567, pela 3a Turma da DRJ07, em 20 de abril de 2022, que, por unanimidade de votos,
não conheceu da manifestação de inconformidade por ser intempestiva, tendo em vista sua
apresentação ter se dado após o prazo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903409/2017-10
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
“Trata-se do Despacho Decisório com número de rastreamento 126771260 (e-fls. 115),
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no 36570.91855.050214.1.7.03-
9183 do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2011:

2 Consta no item 3 do despacho decisório (“3- Fundamentação, Decisão e
Enquadramento legal”):
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 50.077,67
Valor na DIPJ: R$ 50.077,67
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 256.082,76
CSLL devida: R$ 206.005,09
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 611,81 Informações complementares da análise
do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este
despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
36570.91855.050214.1.7.03-9183 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PerDcomp:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

28089.06296.170214.1.3.03-0105
17167.16774.120214.1.3.03-9448
32287.93343.180214.1.3.03-4934
20502.91370.200214.1.3.03-2699
41824.73674.180714.1.3.03-7872
07114.19322.170714.1.7.03-5383
24274.18286.170714.1.7.03-8598 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/10/2017.”
3 Do total do direito creditório pretendido em PerDcomp – R$ 50.077,67, a DRF de
origem não reconheceu qualquer saldo negativo disponível de CSLL, R$611,81.
4 Do exposto, o direito creditório discutido no presente processo é de R$49.465,86.

5 Das parcelas informadas no direito creditório pretendido em PerDcomp, a DRF de
origem não confirmou a parcela relativa às retenções na fonte. (informado em
PerDcomp R$ 48.254,76, confirmado R$0,00).
6 Além das retenções, a DRF de origem não confirmou o total dos pagamentos de
estimativas mensais de CSLL. Do total informado em PerDcomp, R$207.828,00, a DRF
confirmou o valor de R$206.616,90.
7 O interessado tomou ciência do despacho decisório em 13.10.2017, através de A.R.
dos Correios, reprodução parcial das e-fls. 124:

8 O interessado apresentou petição (e-fls. 9/15), em 24.01.2018, através do Termo de
Solicitação de Juntada, e-fls. 8, alegando que:

Conforme preconizado nos parágrafos 7o e 9° do art. 74 da Lei no 9.430/1996, é
facultado ao contribuinte apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação de compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
respectivo ato denegatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10


Tendo em vista que a MANIFESTANTE foi cientificada do Despacho Decisório
em epígrafe no dia 13/10/2017 (Anexo 3), verifica-se que o prazo para apresentar a
presente manifestação somente expirará no dia 14/11/2017, razão pela qual não há
dúvidas quanto à respectiva tempestividade.

Constata-se que a Receita Federal do Brasil (RFB), ao analisar as compensações
efetuadas através dos oito PER/DCOMP lá mencionados através do despacho decisório,
não confirmou as retenções de CSLL efetuadas pelas fontes pagadoras à SOCIEDADE,
desconsiderando a parcela de R$ 48.254,76 compensada pela MANIFESTANTE
através das aludidas PER/DCOMP.

Em consequência, do saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do Exercício de
2012 (Anexo 4 - Ficha 17), no valor original de R$ 50.077,67 integralmente utilizado
como créditos disponíveis nas compensações realizadas pela MANIFESTANTE,
conforme constante do Despacho Decisório (Anexo 2), somente foi aceito/confirmado
pela RFB o montante de R$ 611,81.

Portanto, a diferença não confirmada, em valor original, provém, basicamente,
da desconsideração pela RFB do montante de R$ 48.254,76, relativo às retenções de
CSLL lançadas na DIPJ do Exercício 2012, conforme pode ser constatado através da
análise da ficha correspondente, também ora anexada (Anexo 4 - Ficha 57).

Desde já contesta a ausência de esclarecimentos quanto à forma pela qual o
ilustre Auditor Fiscal chegou à conclusão de que caberia desconsiderar parte da legítima
compensação efetuada pela SOCIEDADE. De fato, a fiscalização limitou-se a declarar
que os créditos envolvidos não haviam sido por ela confirmados.

Caberia ao agente fiscal aprofundar-se nas razões que embasariam sua eventual
conclusão da imprestabilidade dos créditos envolvidos, o que, a toda evidência, não
ocorreu.

Tal postura desrespeitou a necessidade de observância ao Princípio da
Motivação, que deve caracterizar os atos das autoridades administrativas, conforme
preconizado no art. 50 da Lei no 9.784/1999.

Na presente situação, não teve acesso aos procedimentos que teriam levado o
autuante a desconsiderar a parcela de R$ 48.254,76, visto que a aludida autuação ficou
no âmbito de presunções, que poderiam ter-se originado de eventuais equívocos das
próprias fontes pagadoras, ocorridos na prestação de informações à RFB, na ausência de
recolhimento da CSLL retida, ou em outras razões desconhecidas.

Na defesa apresentada traz subsídios para comprovar, através de documentos, o
direito creditório pretendido.

Para facilitar a análise dos Srs. Julgadores, vem a MANIFESTANTE apresentar,
a seguir, quadro demonstrativo da utilização integral do saldo negativo de CSLL
disponível de R$ 50.077,67, através dos PER/DCOMP supramencionados, em valores
originais dos créditos utilizados nas compensações realizadas.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10


Ocorre que, pelo Despacho Decisório (Anexo 2), foi negada, equivocadamente, a
compensação de retenções no valor original de R$ 48.254,76 de que resultou o presente
lançamento tributário, isso tudo apesar de relação constante, tanto da DIPJ (Anexo 4),
quanto
do
PER/DCOMP
no
36570.91855.050214.1.7.03-9183
(Anexo
5),
discriminando, uma a uma, as fontes pagadoras responsáveis pelas retenções de CSLL
efetuadas.

E, para enfatizar, ainda mais, a regularidade dos procedimentos adotados pela
MANIFESTANTE, vem esta última efetuar a juntada de outra relação, também
individualizada, contendo os valores que lhe foram retidos pelas diversas fontes
pagadoras durante 2011, relação esta obtida no próprio sistema da RFB, E-CAC,
proveniente das DIRFs enviadas pelas próprias fontes pagadoras à RFB (Anexo 6).

Importante destacar que os valores constantes da relação obtida no sistema da
RFB (Anexo 6), são os mesmos informados pela SOCIEDADE na DIPJ (Anexo 4) e no
PER/DCOMP (Anexo 5).

Por último, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito da legitimidade dos
créditos de CSLL retidos pelas fontes pagadoras, e utilizados pela SOCIEDADE para as
compensações realizadas, e não confirmadas pelo Auditor Fiscal autuante, vem a
MANIFESTANTE anexar Informe de Rendimentos fornecido pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S. A. (PETROBRÁS), datado de 26/10/2017, comprovando o total de
remuneração paga à SULLAIR DO BRASIL em 2011, sobre o qual incidiu a CSLL
(Anexo 7).

Como se pode observar pelo Informe de Rendimentos fornecido à
MANIFESTANTE pela PETROBRÁS (Anexo 7), em cotejo com as informações do E-
CAC, provenientes das DIRFs (Anexo 6), para o ano calendário de 2011, exercício de
2012, a PETROBRÁS, em consonância com o disposto no inc. II do art. 34 da Lei no
10.833/2003, informou à Receita Federal do Brasil que o total de rendimentos pagos em
benefício da SULLAIR DO BRASIL perfazia o montante de R$4.492.302,66, sendo
que R$ 4.459.717,95 estava vinculado ao código de retenção no 6190, e R$ 32.584,71
estava vinculado ao código de retenção no 6147.

Em decorrência das informações mencionadas no parágrafo anterior, a
SOCIEDADE, seguindo as determinações para o cálculo do montante de CSLL
estabelecidas pelo §6o do art. 64 da Lei no 9.430/1996, mencionou no item 0002 da
Ficha 57 (Anexo 4) que o valor de R$44.597,18 correspondia ao total de CSLL retido
na fonte pela PETROBRÁS, igual a 1% do montante pago vinculado ao código de
retenção no 6190.
9 À vista do exposto, o interessado entende que demonstrou que possui o direito
creditório pretendido e solicita a revisão do despacho decisório, com a homologação
total das compensações declaradas.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Ao analisar a questão, a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade
ante sua apresentação intempestiva.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
III – DA INADEQUADA DECISÃO DA 3a TURMA/DRJ07 QUE, APESAR DE TER
RECONHECIDO O FATO DE A SOCIEDADE TER ANEXADO DOCUMENTOS
CAPAZES DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS,
DEIXOU DE APRECIAR SUA PETIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE A
MESMA TERIA SIDO INTEMPESTIVA, MESMO HAVENDO DETERMINAÇÃO
DA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA DE VALIDAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS NOS
CASOS DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO E-CAC.
ADEMAIS, NÃO HÁ RAZÃO PARA SE FALAR EM INTEMPESTIVIDADE, POIS
CONSTA DOS AUTOS RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS
GERADO NO DIA 13/11/2017, OU SEJA, DENTRO DO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Depreende-se dos argumentos apresentados pela SOCIEDADE que, desde a
Manifestação de Inconformidade, a mesma se insurgiu contra a desconsideração pela
RFB de parte dos seus créditos disponíveis, pois os mesmos foram validamente
utilizados para compensação nos termos da legislação, tendo, ainda, alegado que a
referida desconsideração alcançou créditos resultantes de retenções de CSLL efetuadas
por clientes da SOCIEDADE, abrangendo tanto pessoas jurídicas de natureza pública,
quanto de natureza privada. Adicionalmente, a RECORRENTE contestou a ausência de
esclarecimentos quanto à forma pela qual o ilustre Auditor Fiscal, ao proferir o
Despacho Decisório impugnado, chegou à conclusão de que caberia desconsiderar parte
da legítima compensação efetuada pela SOCIEDADE, tendo em vista o fato de o
Auditor ter-se limitado a declarar que os créditos envolvidos não haviam sido por ele
confirmados, fato que, no entender da RECORRENTE, atentou contra a necessidade de
observância ao Princípio da Motivação, de observância obrigatória pelas autoridades
administrativas, conforme preconizado no art. 50 da Lei no 9.784/1999, “in verbis”: (...)
Na presente situação, a SOCIEDADE não teve acesso aos procedimentos que teriam
levado o autuante a desconsiderar a parcela de R$ 48.254,76, visto que a autuação
original ficou no âmbito de presunções, que poderiam ter-se originado de eventuais
equívocos das próprias fontes pagadoras, ocorridos na prestação de informações à RFB,
na ausência de recolhimento da CSLL retida, ou em outras razões desconhecidas.
Face ao acima mencionado, a RECORRENTE, na sua defesa, trouxe subsídios a fim de
comprovar, seja através de demonstrativos extraídos do próprio sistema da RFB, bem
como de documentos fornecidos pelas fontes pagadoras, o direito inequívoco da
Sociedade à totalidade das compensações efetuadas. Dessa forma, em linha com os
lançamentos constantes da DIPJ, acima já referidos, os mesmos também se acham
refletidos nos oito PER/DCOMP supramencionados, no valor original de R$
50.077,67, o qual teve o seguinte tratamento nos PER/DCOMP aludidos no parágrafo
anterior. (...)
Essa foi, portanto, em valor original, a compensação dos créditos de base negativa de
CSLL, realizada pela SULLAIR DO BRASIL, tendo o aludido valor, devidamente
corrigido, sido calculado em R$50.077,67. Ocorre que, pelo Despacho Decisório foi
negada, equivocadamente, a compensação de retenções no valor original de R$
48.254,76 de que resultou o presente lançamento tributário, isso tudo apesar de as
relações constantes, tanto da DIPJ, quanto dos PER/DCOMP, discriminarem, uma a
uma, as fontes pagadoras responsáveis pelas retenções de CSLL efetuadas.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Adicionalmente, na tentativa de enfatizar ainda mais a regularidade dos procedimentos
adotados pela RECORRENTE, a mesma efetuou a juntada de outra relação, também
individualizada, contendo os valores que lhe foram retidos pelas diversas fontes
pagadoras durante 2011, relação esta obtida no próprio sistema da RFB, E-CAC,
proveniente das DIRFs enviadas pelas próprias fontes pagadoras à RFB. Importante
destacar que os valores constantes da relação obtida no sistema da RFB, foram os
mesmos informados pela SOCIEDADE na DIPJ e no PER/DCOMP.
Por último, para afastar quaisquer dúvidas porventura existentes, a respeito da
legitimidade dos créditos de CSLL retidos pelas fontes pagadoras, e utilizados pela
SOCIEDADE para as compensações realizadas, e não confirmadas pelo Auditor Fiscal
autuante, a RECORRENTE anexou ainda Informe de Rendimentos fornecido pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (PETROBRÁS), datado de 26/10/2017, comprovando
o total de remuneração paga à SULLAIR DO BRASIL em 2011, sobre o qual incidiu a
CSLL.
Como se pode observar do aludido Informe de Rendimentos, em cotejo com as
informações do E-CAC, provenientes das DIRFs, para o ano calendário de 2011,
exercício de 2012, a PETROBRÁS, em consonância com o disposto no inc. II do art. 34
da Lei no 10.833/2003, informou à Receita Federal do Brasil que o total de rendimentos
pagos em benefício da SULLAIR DO BRASIL perfazia o montante de R$4.492.302,66,
sendo que R$ 4.459.717,95 estava vinculado ao código de retenção no 6190, e R$
32.584,71 estava vinculado ao código de retenção no 6147.
Em decorrência das informações mencionadas no parágrafo anterior, a SOCIEDADE,
seguindo as determinações para o cálculo do montante de CSLL estabelecidas pelo §6o
do art. 64 da Lei no 9.430/1996, mencionou no item 0002 da Ficha 57 que o valor de
R$44.597,18 correspondia ao total de CSLL retido na fonte pela PETROBRÁS, igual a
1% do montante pago vinculado ao código de retenção no 6190, conforme exigido pela
legislação vigente “in verbis”: (...)
Porém, mesmo a SOCIEDADE tendo anexado robusto acervo probatório comprovando
a regularidade das compensações de valores retidos através do código de receita 6190,
os julgadores não se deram por satisfeitos e mantiveram a glosa das compensações por
ela efetuadas, agora sob o argumento de que não poderiam apreciar tais documentos
juntados pela RECORRENTE pelo fato de os mesmos serem supostamente
intempestivos.
Todavia, tal alegação de intempestividade não se sustenta, pois conforme reconhecido
pelo próprio Julgador, a RECORRENTE anexou aos autos cópias dos comprovantes de
que entregou a Manifestação de Inconformidade e anexos presencialmente na Unidade
da Receita Federal do Brasil (RFB), através do Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais, para que, posteriormente, a própria RFB o anexasse ao processo
através de Termo de Solicitação de Juntada, conforme, inclusive, é determinado pelo
art. 11 da IN n. 2022 de 16/04/2021, “in verbis”. (...)
Portanto, ao contrário do que nos tenta fazer crer o Julgador de 1a instância, resta
comprovado que ao tomar ciência do Despacho Decisório que indevidamente não
homologou as compensações da RECORRENTE, a Sociedade não ficou inerte, pelo
contrário, ela tentou protocolizar sua manifestação pelo E-CAC, porém o sistema estava
inoperante.
Ademais, é de notório conhecimento que nos casos em que não era possível a entrega
virtual, a juntada dos documentos digitais era feita mediante atendimento presencial em
uma unidade da RFB, por meio da entrega de dispositivo móvel com os documentos
validados através do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA)
sendo, após tal validação, gerado o Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, o mesmo
que está sendo indevidamente desconsiderado pelo Julgador.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Recibo que, no caso dos autos, foi gerado no dia 13/11/2017, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias para apresentação da Manifestação de Inconformidade e em linha com o
princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual ato processual, quando
praticado de modo diverso, será convalidado caso atinja sua finalidade essencial e não
cause prejuízo às partes. Tal princípio encontra-se descrito nos arts. 188 e 277 do CPC
“in verbis”, norma processual aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal. (...)
Desse modo, embora o padrão seja a juntada de documentos pelo sistema E CAC,
verifica-se que nos casos dos autos, a RECORRENTE, de boa-fé, protocolizou petição
de forma presencial no dia 13/11/2017, e não no dia 24/01/2018, pois o Termo de
Solicitação com esta data, constante da decisão, representa apenas alocação posterior
dos documentos entregues presencialmente pela RECORRENTE à RFB, não havendo,
portanto, que se falar em intempestividade.
Ademais, por oportuno, considerando que por determinação legal, a Manifestação de
Inconformidade obedecerá o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cabe ser
ressaltado o teor do art. 15, “in verbis”, segundo o qual a petição do contribuinte deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, tendo esta sido exatamente a
conduta da RECORRENTE que, ao ser intimada do Despacho Decisório no dia
13/10/2017, dirigiu-se a uma unidade da RFB e, no dia 13/11/2017, validou e entregou
os documentos digitais que comprovam a regularidade dos seus créditos.
Sendo assim, cabe a Manifestação de Inconformidade e respectivos anexos serem
apreciados por este d. Conselho de Contribuintes para, em respeito ao Princípio da
Verdade Material, afastar o Despacho Decisório que não homologou as compensações
cujos respectivos créditos foram devidamente comprovados pela SOCIEDADE.
Por fim, a convalidação da decisão ora recorrida representará afronta ao Princípio
Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como punirá a
RECORRENTE pelas inconsistências dos sistemas da própria RFB, que não se
encontravam disponíveis quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, e
obrigou a SOCIEDADE a se dirigir a uma unidade da RFB e entregar presencialmente
os arquivos digitais.
IV –DO PEDIDO
Face a todo o exposto, tendo a SOCIEDADE demonstrado a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade, bem como que o Despacho Decisório ora atacado
encontra-se desprovido dos fundamentos que o justifiquem, requer a RECORRENTE
que seja provido o presente Recurso Voluntário, reconhecendo-se como válidas as
compensações efetuadas.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Conforme já relatado a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pelo
acórdão de piso ante suposta intempestividade em sua apresentação.
A Recorrente, discordando da decisão recorrida, interpôs recurso voluntário
alegando ter apresentando a referida manifestação de inconformidade dentro do prazo legal,
apesar da certidão de intempestividade constante às e-fls. 125 dos autos.
Analisando a questão, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
O § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que o sujeito passivo poderá,
no prazo de 30 dias da ciência do ato que não homologou a compensação pretendida, apresentar
manifestação de inconformidade, dispondo o § 11 deste mesmo artigo que essa manifestação de
inconformidade, e um eventual recurso, obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Também o artigo 15, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá a
apresentação da impugnação (manifestação de inconformidade) contra a exigência que lhe
estiver sendo cobrada:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

O § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, por sua vez, disciplina que
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação (leia-se também
manifestação de inconformidade) e não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar:
“Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar”.
No presente caso, a DRJ constatou e demonstrou a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme fica claro no excerto a seguir
reproduzido:
“(...)
12. A DRF de origem não reconheceu o direito creditório pretendido, pois não
confirmou o valor das retenções na fonte de CSLL informado em PerDcomp.
13. Além disso, o total dos pagamentos de estimativas mensais pretendidos na
composição do direito creditório não foi integralmente confirmado.
14. Às e-fls. 125 consta despacho da DRF de origem que se reproduz de forma parcial
abaixo:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

15. Como visto no Relatório, itens 7 e 8, o interessado tomou ciência do despacho
decisório em 13.10.2017, através de A.R. dos Correios, reprodução parcial das e-fls.
124:

16. No entanto, o interessado somente apresentou petição (e-fls. 9/15), em 24.01.2018,
através do Termo de Solicitação de Juntada, reprodução parcial abaixo:

17. Às e-fls. 103/104 o interessado juntou dois documentos relacionados ao Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA) datados de 13.11.2017, porém tal
documento não é hábil para atestar a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada.
18. A solicitação de juntada dos documentos nos autos somente é datada de 24.01.2018,
conforme item 17 do Voto acima.
19. Conforme determina o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de Março de 1972, a
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
20. E como a ciência do despacho decisório ao interessado se deu em 13.10.2017, o
prazo final para apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade se deu em
13.11.2017.
21. Considerando que o Termo de Solicitação de Juntada dos documentos é datada
somente em 24.01.2018, tem-se por intempestiva.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Assim, a decisão foi proferida no sentido de rejeitar a preliminar de
tempestividade arguida. Portanto, não foi inaugurado o litígio porque a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada de forma intempestiva..
A Recorrente, em suas razões recursais, alega que o recibo que, no caso dos autos,
foi gerado no dia 13/11/2017, ou seja, dentro do prazo de 30 dias para apresentação da
Manifestação de Inconformidade e em linha com o princípio da instrumentalidade das formas
A questão é que a Recorrente foi cientificado da exigência, por via postal, em
13/10/2017, de acordo com às e-fls. 116:.

E de fato, apresentou a manifestação de inconformidade tempestivamente, não
no dia 13/11/2017, mas sim em 10/11/2017 consoante se comprova pelos Recibos de Entrega de
Arquivos Digitais, de e-efls. 103-104 e reproduzidos a seguir:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Repise-se: a Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório na data de
13/10/2017 e em 10/11/2017 apresentou sua manifestação de inconformidade, portanto dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, a que se refere o art. 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903409/2017-10

Assim, decidiu de forma equivocada a decisão recorrida ao não conhecer das
razões de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada. Além, do que em caso de
existir alguma dúvida quanto à data em questão, entendo que a Recorrente não pode ser
prejudicada e ver tolhido seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a preliminar de intempestividade com o retorno dos autos à DRJ a fim de
que a manifestação de inconformidade seja julgada em primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 245
DF CARF MF
Original